Tribunal: STF
Processo: RE 80444
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
O MANDADO DE SEGURANÇA LABORA EM TORNO DE FATOS CERTOS E COMO TAIS
SE ENTENDEM AQUELES CUJA EXISTÊNCIA RESULTA DE PROVA DOCUMENTAL
INEQUIVOCA. EM FACE DESSE PRESSUPOSTO, A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA EM INQUERITO ADMINISTRATIVO, PODERA SER OU NÃO APRECIADA EM
MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME A LESÃO SE APRESENTAR OU NÃO
DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL INEQUIVOCA.